Tribunal: TCU
Processo: 039.811/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional realizada com o objetivo de conhecer e avaliar as políticas públicas de estratégia digital destinadas à qualidade da educação básica brasileira, com enfoque especial na formação e capacitação dos alunos para o mundo digital, bem como na infraestrutura e acesso às tecnologias da informação e comunicação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia relatório de Auditoria de Natureza Operacional - ANOp realizada com o objetivo de conhecer e avaliar as políticas públicas de estratégia digital destinadas à qualidade da educação básica brasileira, com enfoque especial na formação e capacitação dos alunos para o mundo digital, bem como na infraestrutura e acesso às tecnologias da informação e comunicação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Educação - MEC, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e considerando os objetivos, princípios, diretrizes, atribuições e mecanismos de governança da Política de Inovação Educação Conectada - PIEC definidos na Lei 14.180/2021, em complemento com as disposições do Decreto 9.204/2017, da Portaria MEC 1.602/2017 e do Documento de Diretrizes, e, assessoriamente, com as orientações constantes do Referencial de Controle de Políticas Públicas do TCU (2020) e do Referencial para Avaliação de Governança Multinível em Políticas Públicas Descentralizadas do IRB, Atricon e TCU (2021), que, agindo por iniciativa própria ou em articulação com outras áreas setoriais da Administração Púbica Federal, quando assim for requerido: 9.1.1. apoie técnica e financeiramente as ações da PIEC realizadas pelas redes públicas de educação básica a partir de projetos integrados e delimitados nas quatro dimensões estruturantes da política (visão, formação, recursos educacionais digitais e infraestrutura) e definidos com base no diagnóstico e no plano local de inovação de cada ente federado, buscando que as adesões e os termos de compromisso firmados se orientem por essa visão holística da política, a exemplo da iniciativa adotada em parceria com o BNDES, objeto da Chamada Pública "Educação Conectada - Implementação e Uso de Tecnologias Digitais na Educação", no lugar de apoiar ações fragmentadas, desarticuladas e com ênfase apenas na infraestrutura de conectividade (Seção 3.1 do relatório de auditoria); 9.1.2. defina de forma clara e precisa, na regulamentação da Lei 14.180/2021, que instituiu a Política de Inovação Educação Conectada, como se organiza a governança multinível dessa política em relação à integração das quatro dimensões da política, com especial atenção quanto aos mecanismos de repasse, instrumentos e ações que financiarão essas dimensões e às responsabilidades atribuídas às redes de educação básica e às escolas em cada dimensão (Seção 3.1 do relatório de auditoria); 9.1.3. elabore estudo sobre as reais necessidades de financiamento para o cumprimento das responsabilidades multinível pela PIEC, identificando as responsabilidades de cada nível de governo quanto ao financiamento da política, os custos para os entes públicos afetados, os programas e as ações federais que contribuirão para materializar o desenho da política nas suas quatro dimensões e a composição e a origem das fontes de receitas da União que financiam a política (Seção 3.3 do relatório de auditoria); 9.1.4. regulamente, em conjunto com o FNDE, cronograma anual de repasse da parcela de recursos financeiros transferidos à conta do PDDE Educação Conectada, com prazos que garantam às escolas maior previsibilidade e coerência na aplicação tempestiva dos recursos em conformidade com as necessidades de aquisições e com os custos previstos no Plano de Aplicação Financeira (Seção 3.1 do relatório de auditoria); 9.1.5. estude a viabilidade de considerar outros fatores como critério de repartição de recursos federais no âmbito da PIEC, em especial dando atenção às redes com piores níveis de maturidade no processo de adoção de tecnologia para educação, maior precariedade de infraestrutura de conectividade e menor capacidade de investimento, em atendimento ao princípio da equidade, considerando que o número de matrículas, adotado no PDDE Educação Conectada, e a disputa por recursos das transferências voluntárias via Plano de Ações Articuladas - PAR, que não asseguram que as redes públicas de educação básica que mais precisam se beneficiem dos recursos (Seção 3.1 do relatório de auditoria); 9.1.6. defina um plano de monitoramento para medir e divulgar o progresso e desempenho da PIEC, criando uma cesta de indicadores relevantes e suficientes que contemplem as quatro dimensões estruturantes da política (Seção 3.1 do relatório de auditoria); 9.1.7. consolide o diagnóstico e o plano local de inovação como instrumentos efetivos de planejamento da PIEC e de suporte à construção da dimensão Visão dessa política pelas redes públicas de educação básica (Seção 3.2 do relatório de auditoria); 9.1.8. aperfeiçoe o módulo Educação Conectada do SIMEC para receber, analisar e fornecer devolutiva com a compilação das respostas ao questionário de diagnóstico e para permitir às redes a formalização de suas prioridades, ações e metas associadas às intervenções em tecnologia educacional (Seção 3.1 do relatório de auditoria); 9.1.9. defina, no âmbito da governança local da PIEC, as atribuições dos núcleos de tecnologia educacional - NTE, ou instâncias similares de apoio às escolas para o uso de tecnologia, instalados por ocasião do Programa Nacional de Informática na Educação - Proinfo, haja vista a sua função e importância como estrutura descentralizada de apoio ao processo de planejamento e de incorporação de tecnologias nas escolas, bem como de suporte técnico e capacitação de professores e gestores escolares, e fomente ações junto às redes públicas estaduais e municipais de educação básica para que o funcionamento desses núcleos não seja interrompido (Seção 3.2 do relatório de auditoria); 9.1.10. atue com celeridade na regulamentação do Comitê Consultivo da PIEC, tendo em vista a importância dessa instância na coordenação nacional da política e no auxílio ao desempenho das funções do Ministério no âmbito da política que lhe é afeta, bem como por ser o espaço destinado a oportunizar e potencializar as discussões estratégicas da política, acompanhar e propor melhorias à sua implementação e expedir recomendações fundamentadas aos órgãos responsáveis pela política (Seção 3.3 do relatório de auditoria); 9.1.11. institua, no âmbito do Comitê Consultivo da PIEC, grupo de trabalho para discutir e propor melhorias no apoio técnico e financeiro às redes públicas de educação básica, na regulamentação relacionada à elaboração do Plano de Aplicação Financeira - PAF e na contratação dos serviços, levando em consideração as diferentes realidades das redes públicas e as principais barreiras identificadas pelos gestores educacionais para a implantação de soluções tecnológicas voltadas à educação, tal qual apontadas no relatório de auditoria, no Estudo 7/2021 do CIEB e em outros levantamentos que venham a ser realizados, de forma a orientar esses gestores sobre diferentes modelos de contratação, sobre as melhores condições para especificar os equipamentos ou os serviços a serem adquiridos e sobre a implantação de soluções mais bem integradas com a prática pedagógica e o currículo das escolas (Seções 3.3, 5.1 e 5.2 do relatório de auditoria); 9.1.12. promova maior coordenação e sinergia entre a PIEC, as várias iniciativas de diferentes programas de formação continuada de professores e os cursos ofertados em ambientes virtuais de aprendizagem - AVA das Instituições Federais de Ensino Superior, de modo a otimizar a capacidade de oferta existente na promoção da formação continuada para o uso pedagógica das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDIC (Seção 4.2 do relatório de auditoria); 9.1.13. reforce a curadoria da Plataforma AVAMEC no sentido de usar dados disponíveis para identificar as necessidades de formação continuada, demandar conteúdos, coletar dados demográficos dos cursistas e direcionar ações de promoção da plataforma para os públicos mais necessitados de apoio ao uso pedagógico das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDIC na educação básica (Seção 4.3 do relatório de auditoria); 9.1.14. defina um plano de ação, com metas, cronograma e responsáveis, estabelecendo como o conjunto de programas federais de apoio à conectividade existentes, incluindo os derivados dos compromissos assumidos pelas operadoras de telefonia, se integram e se complementam para atingir a meta de universalização compromissada no Plano Nacional de Educação e nos objetivos declarados da política, e projetando soluções para garantir a continuidade e a sustentabilidade da política considerando que, pelos normativos do PIEC e do PBLE, esses programas estariam vigentes até 2024 e 2025, respectivamente (Seção 5.1 do relatório de auditoria); 9.1.15. intensifique as iniciativas direcionadas a atestar o desempenho da PIEC em relação à qualidade da conexão de banda larga contratada e disponibilizada às escolas públicas de educação básica, haja vista a significativa proporção de escolas que ainda não contam com velocidade de conexão suficiente para o uso pedagógico das tecnologias educacionais, conforme níveis mínimos recomendados, e a conscientizar as secretarias de educação no sentido de instalarem o Medidor Educação Conectada nas escolas em sua rede (Seção 5.1 do relatório de auditoria); 9.1.16. defina, no âmbito da governança multinível da PIEC, um plano para mitigar o déficit tecnológico das escolas públicas de educação básica, definido as responsabilidades do governo federal e dos governos subnacionais pela modernização e manutenção dos equipamentos instalados, atentando para o alcance da Estratégia 7.15 definida pelo Plano Nacional de Educação - PNE de triplicar a relação computador/aluno até 2024 (Seção 5.2 do relatório de auditoria); 9.1.17. aprimore os mecanismos de orientação às redes de educação básica sobre a PIEC, de modo a fornecer e atualizar com regularidade informações relacionadas às dificuldades e dúvidas manifestadas pelos gestores no âmbito da auditoria, em especial quanto aos programas existentes, fontes de financiamento disponíveis, forma de acessar os recursos, como o conjunto de programas existentes se complementam para o êxito local da política, sistemas de informações e pesquisas de interesse sobre o uso e os recursos de TDIC disponíveis para consulta, parâmetros de conectividade e de equipamentos tecnológicos, e canais de relacionamento para a escola reclamar ou solucionar problema relacionado à baixa velocidade de conectividade atestada pelo Medidor (Seções 3.1, 3.3 e 5.1 do relatório de auditoria); 9.2. recomendar ao Ministério da Educação, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e considerando as disposições contidas no art. 3o, IV e VIII, e art. 4o, III, a, da Lei 14.180/2021, no art. 10, III, VIII e IX do Decreto 9.204/2017, no art. 3o, II, § 1o da Portaria MEC 1.602/2017, na Estratégia 15.6 do Plano Nacional de Educação 2014-2024 (Lei 13.005/2014), na Política Nacional de Formação dos Profissionais de Educação Básica (Decreto 8.752/2016), na Base Nacional Comum Curricular (Resolução CNE/CP 2/2017) e na Base Nacional Comum para a Formação Inicial de professores da Educação Básica (Resolução CNE/CP 2/2019), que: 9.2.1. articule, no âmbito da governança institucional da PIEC, os programas de formação inicial de professores, em especial a Residência Pedagógica, a Universidade Aberta do Brasil - UAB e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - Pibid, para que sejam mais bem aproveitados como instrumentos de incentivo e de indução da integração das tecnologias digitais na prática pedagógica (Seção 4.1 do relatório de auditoria); 9.2.2. induza, em conjunto com o Conselho Nacional de Educação e as Instituições de Ensino Superior - IES, processo participativo e discutido das normas sobre currículos para formação de professores da educação básica, de modo a assegurar sua adesão, apoio e implementação pelas IES, incentivando assim a formação de professores e gestores no uso pedagógico das tecnologias digitais (Seção 4.1 do relatório de auditoria); 9.2.3. fortaleça a articulação com as Instituições de Ensino Superior e com as redes estaduais de educação, que figuram entre as principais ofertantes de cursos de formação continuada para professores da educação básica, aproveitando o potencial de oferta numa perspectiva que integre o alcance mais amplo da formação continuada com o foco em Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDIC da PIEC (Seção 4.2 do relatório de auditoria); 9.3. enviar cópia desta decisão à Secretaria Executiva do Ministério da Educação, à Secretaria de Educação Básica, à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, à Controladoria Geral da União - CGU, à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime e ao Conselho Nacional de Secretários de Educação - Consed, para conhecimento; 9.4. autorizar o monitoramento das recomendações consignadas acima, nos termos do art. 17 da Resolução TCU 315/2020; 9.5. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.